Tribunal: STF
Processo: RE 1428054
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    Ação de contribuinte visando ao desligamento, cessação de descontos e restituição de valores destinados ao sistema de, saúde da Cruz Azul, contratado pela CBPM. Aplicação da Lei n. 11.960/2009 no tocante aos juros. Honorários advocatícios moderadamente arbitrados. Recursos parcialmente providos. 



    Em juízo de retratação, o Tribunal de origem proferiu decisão, cuja ementa transcrevo:



    Ação de contribuinte visando ao desligamento, cessação de descontos e restituição de valores destinados ao sistema de saúde da Cruz Azul, contratado pela CBPM. Aplicação da Lei n. 11.96012009 no tocante aos juros. Honorários advocatícios moderadamente arbitrados. Recursos parcialmente providos. Restituição dos autos à vista do art. 1040, H, do CPC para adequação. Aplicação do decidido no Tema 905 do STJ e Tema 810 do STF. Acórdão mantido. 



    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. O recorrente requer que os índices utilizados para a correção monetária e juros moratórios estejam de acordo com o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/09.



    O recurso extraordinário não deve ser provido, tendo em vista que o acórdão recorrido está alinhado com o entendimento firmado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), que, ao apreciar o mérito do RE 870.947-RG, Rel. Min. Luiz Fux, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 810), decidiu pela inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009, na parte em que disciplinou a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança. Veja a redação da tese:  



    [...]



    2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.  



    Ao rejeitar todos os embargos de declaração opostos, o STF decidiu não modular os efeitos da mencionada decisão.



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita. 



    Publique-se. 



          Brasília, 03 de abril de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator